Tribunal: STF
Processo: AI 725312
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Reexame de 
   fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inadmissível em 
   recurso extraordinário o reexame de fatos e  provas dos autos. 
   Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo regimental não provido, 
   com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.